Tribunal: TJES
Processo: 0020967-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020967-93.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIO MAURICIO DE LIMA BECK e outros
APELADO: ANTENOR DE ABREU
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. JUROS E MULTA. ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE. ÁGUA E ESGOTO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. BOA-FÉ. DEVERES ANEXOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A revogação do benefício somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com a comprovação de que a situação econômica do beneficiário é diferente daquela narrada nos autos, o que não ocorreu no presente caso.
2.
Os Apelantes foram intimados para se manifestarem acerca da

apuração da diferença de valores durante a instrução processual, contudo, permaneceram silentes. Valores devidos.
3.
Restando provado o inadimplemento do locatário, ele deve ser responsabilizado pelo pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos locatícios, até a data da efetiva entrega das chaves ou imissão de posse do locador.
4
.
Além da adoção de conduta contraditória, o locatário, em nenhum momento, comprovou que efetuou as mencionadas despesas e nem tampouco qual o valor que, efetivamente, foi gasto, aguardando o final do contrato para a cobrança de todos os meses em aberto – sequer houve cobrança/pagamento de 01 (um) único mês, o que afronta o dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss).
5
.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento, afirma que não configura litigância de má-fé a parte interpor recurso previsto em lei, sem abusar do seu direito de recorrer.
6
.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020967-93.2018.8.08.0048

APELANTES
: CLÁUDIO MAURÍCIO DE LIMA BECK E WALDIR BECK

APELADO:
ANTENOR DE ABREU

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (págs. 203-214) proferida nos autos da
Ação de Despejo c/c Pedido de Cobrança
ajuizada

por Antenor de Abreu [Apelado] em desfavor de Cláudio Maurício de Lima Beck e Waldir Beck, ora Apelantes, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital, julgou procedente em parte o pedido autoral para:

(1) DECLARAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, em razão do inadimplemento de alugueis e acessórios por parte dos réus;

(2) CONDENAR os requeridos ao pagamento do valor de R$ 73.460,65 (setenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) referentes as seguintes verbas:

- a diferença relativa aos juros e multas inerentes aos alugueis em atraso no valor de R$ 11.891,00 (onze mil e oitocentos e noventa e um reais);

- os valores relativos aos alugueis vencidos até a efetiva entrega das chaves ao autor na importância de R$ 53.155,70 (cinquenta e três mil e cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos);

- os valores inerentes ao consumo de água e esgoto no montante de R$ 8.413,95 (oito mil e quatrocentos e treze reais e noventa e cinco centavos);

- o valor do débito deve ser atualizado até a data da efetiva desocupação do imóvel (27/08/2019 – fl. 28 dos autos n.º 0003944-03.2019.8.08.0048), devidamente corrigido com juros e correção monetária a partir de julho de 2018 (mês do inadimplemento).

Nas razões recursais (págs. 231-265) os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença alegando, preliminarmente,
(1)
impugnação a concessão da assistência judiciária gratuita a parte autora, ora Apelado;
(2)
que os juros e a multa cumulados correspondem a 20% (vinte por cento) dos valores cobrados, o que por si só já demonstra abusividade;
(3)
a ilegalidade a determinação de pagamento dos alugueis vencidos até a efetiva entrega das chaves;
(4)
a ausência de comprovação dos valores gastos referentes ao consumo de água e esgoto no imóvel em questão.

Inicialmente, os Apelante sustentam, como preliminar de recurso, impugnação a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, ora Apelado, realizada em primeiro grau de jurisdição.

No artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) existe a previsão de que “
a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Certo é que a revogação do benefício somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com a comprovação de que a situação econômica do beneficiário é diferente daquela narrada nos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, seja porque os Apelantes não demonstraram em primeiro grau de jurisdição a possibilidade da parte autora em arcar com as despesas processuais, seja porque também em grau de recurso não comprovaram alteração na situação econômica da parte beneficiária, a concessão do benefício deve ser mantida.

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito do recurso.

Nas razões recursais os Apelantes pugnam pela reforma da Sentença alegando,
(
1
)
que os juros e a multa cumulados correspondem a 20% (vinte por cento) dos valores cobrados, o que por si só já demonstra abusividade;
(
2
)
a ilegalidade a determinação de pagamento dos alugueis vencidos até a efetiva entrega das chaves;
(3)
a ausência de comprovação dos valores gastos referentes ao consumo de água e esgoto no imóvel em questão.

Nos termos do art. 9º, inc. III, da Lei nº 8.245/91, a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento de aluguéis e demais encargos, porquanto é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato.

Pois bem. A primeira irresignação dos Apelantes diz respeito a aplicação dos juros e da multa relativos aos valores pagos em atraso.

Conforme restou consignado na Sentença e afirmado pelos Apelantes, os Requeridos, ora Recorrentes, ajuizaram ação de consignação em pagamento do valor de R$ 60.182,80 (sessenta mil e cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos).

Não obstante, a parte autora, ora Apelado, atualizou o valor do débito dos alugueis, com aplicação dos juros e da multa, resultando na importância de R$ 72.073,80 (setenta e dois mil e setenta e três reais e oitenta centavos), da qual deduzido o valor já pago na consignatória, restou a diferença de R$ 11.891,00 (onze mil e oitocentos e noventa e um reais).

Destarte, no que concerne a apuração da diferença de valores durante a instrução processual, os Apelantes foram intimados para se manifestarem, oportunidade em que poderiam ter apresentado o valor que entendiam devido. Contudo, permaneceram silentes.

Desta forma, como ressaltado na sentença, não tendo a parte requerida comprovado, mediante a juntada de comprovantes ou outros meios de prova quaisquer outros valores relativos ao contrato firmado, impõe-se a manutenção do valor estipulado.

Referente ao débito dos valores dos alugueis vencidos até a efetiva entrega das chaves, melhor sorte não assiste aos Apelantes.

Segundo consta da Cláusula Segunda o prazo relativo a locação do imóvel foi de 60 (sessenta) meses, compreendido entre as datas de 1º de agosto de 2013 até 31 de julho de 2018 (pág. 47).

A despeito, contudo, da data de previsão da rescisão contratual, o próprio Requerido informa que não conseguiu efetuar a desocupação do imóvel na data estipulada no contrato, ficando o imóvel por quase 06 (seis) meses fechado.

No caso que ora se examina, restando provado o inadimplemento do locatário, ele deve ser responsabilizado pelo pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos locatícios, até a data da efetiva entrega das chaves ou imissão de posse do locador.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência deste Tribunal (TJES):

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO CONCERNENTE À DENUNCIAÇÃO DA LIDA. LOCAÇÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO EXTRAPOLADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA E FIADORAS PELO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS, DEMAIS ENCARGOS E MULTA PROPORCIONAL. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. [...]. 2.
Extrapolado o prazo acordado de desocupação do imóvel, a locatária e as fiadoras que renunciaram o benefício de ordem respondem solidariamente pelos alugueis e respectivos encargos até a efetiva entrega das chaves, além do pagamento da multa proporcional por rescisão antecipada
. 3. [...]. 5. Recursos conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170097361, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Prosseguindo, acerca da cobrança dos valores relativos ao consumo de água e esgoto a jurisprudência é no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação desses serviços é de quem os solicita, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Ocorre que, no caso que ora se analisa, não obstante exista cláusula contratual dispondo acerca da obrigatoriedade da responsabilidade do locador pelo pagamento das mencionadas despesas, verifico inexistir previsão do quantum devido mensalmente.

Ressalto, inclusive, que o Magistrado “a quo” fez ressalva no sentido de que “em nenhum momento restou comprovado o pagamento dos valores acima narrados, bem como o autor não promove a juntada das contas relativas à cobrança de água e esgoto em relação ao imóvel em questão”.

A meu sentir, data maxima vênia, a parte autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria o Apelado demonstrar em juízo quais os valores, efetivamente, devidos pelo locatário.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Outro ponto que chama a atenção acerca da mencionada cobrança (água e esgoto) é o fato de que o locador, ora Apelado, aguardou o término do contrato de locação para efetuar a cobrança de valores que deveriam ser pagos mensalmente pelo locatário.

As condutas do locador em não mencionar o valor a ser pago mensalmente pelas mencionadas despesas, bem como a cobrança apenas no final do contrato, não se mostram evidenciada a boa-fé exigida nas relações jurídicas.

Sabe-se que “O direito, em regra, não tolera o comportamento contraditório, porquanto agride expectativa legítima da parte contrária” (STJ, AgInt no AREsp 1266445/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

As partes, ao longo da relação jurídica, não podem adotar comportamento diverso daquele anteriormente adotado, evitando a violação da legítima expectativa gerada na parte contrária e protegendo a confiança e a lealdade nas relações jurídicas.

A proibição dos comportamentos contraditórios ou
venire contra factum proprium
é um princípio cada vez mais presente na legislação e na jurisprudência e se relaciona com os Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica.

A doutrina ressalta que:

Na tradução literal,
venire contra factum proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta.

Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo: Saraiva, 2017).

O fato do locatário, ora Apelado, permanecer sem exigir o pagamento mensal de água e esgoto pelo locatário durante 60 (sessenta) meses, demonstra ao menos ausência de boa-fé.

O comportamento que se exige de ambas as partes em uma relação jurídica é a cooperação para que a parte contrária possa adimplir a contento a prestação a que se obrigou. São os denominados deveres anexos ou laterais que estão a margem da relação jurídica principal.

Neste aspecto, observa-se que além da adoção de conduta contraditória, o locatário, em nenhum momento, comprovou que efetuou as mencionadas despesas e nem tampouco qual o valor que, efetivamente, foi gasto, aguardando o final do contrato para a cobrança de todos os meses em aberto – sequer houve cobrança/pagamento de 01 (um) único mês, o que afronta o dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss).

Por fim, a parte autora, ora Apelado, sustenta litigância de má-fé dos Apelantes pela conduta de apresentar o recurso de apelação.

O art. 80 do CPC/2015, qualifica como litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Impende pontuar, todavia, que, para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.

Sobre o tema, leciona Celso Agrícola Barbi:

“A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar”. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento, afirma que não configura litigância de má-fé a parte interpor recurso previsto em lei, sem abusar do seu direito de recorrer, conforme precedente a seguir transcrito:

“4. Esta Corte Superior entende que "a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso.
No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.934.915/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022). 5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desta forma, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas na legislação capaz de ensejar a condenação dos Apelantes em litigância de má-fé.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para excluir da condenação os valores inerentes ao consumo de água e esgoto no montante de R$ 8.413,95 (oito mil e quatrocentos e treze reais e noventa e cinco centavos).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)